Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. REITERAÇÃO. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTA. INFOJUD.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros da devedora pelo Sisbajud e de veículos pelo sistema Renajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. Na presente execução, constata-se que o credor diligenciou satisfatoriamente, inclusive perante os Cartórios Imobiliários, o que autoriza o deferimento da consulta ao Infojud. Decisão reformada para deferir as pesquisas requeridas.
III – Agravo de instrumento provido.